Tribunal: TCU
Processo: 022.099/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2524/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica por intermédio Ofício no 87/DPES2/4426 (peça 17) para atendimento às determinações do Acórdão 1058/2022-TCU-Segunda Câmara , por mais 30 (trinta) dias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.099/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Isabel Cristina Correa (XXX.206.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.